Tribunal: TJSP
Processo: 1081187-14.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Alegação de matéria estranha ao objeto da ação. Embargos de declaração não conhecidos.